Tribunal: CARF
Processo: 16349.720177/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720177/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.445 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP- SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento indevido
ou a maior, é permitida a sua utilização na extinção de débitos mediante
apresentação de Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Em face do princípio da legalidade, os atos administrativos nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Em consequência, matérias que não foram expressamente
questionadas na Impugnação não compõem o objeto do litígio, nos termos do
artigo 17 do Decreto no70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720177/2012-77
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.445 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720177/2012-77

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo relatório que consta no acórdão DRJ:
A interessada transmitiu Per/Dcomp no 29986.13190.310108.1.3.04-1630 visando a
compensar o(s) débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior
de Cofins, relativo ao fato gerador de 31/12/2007.
Esse Per/Dcomp foi baixado para tratamento manual no presente processo, juntamente
com outros PER/Dcomp, relativos a créditos de pagamento a maior de Cofins de outros
períodos de apuração.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu, em 30/11/2012,
despacho decisório (fls. 329 a 333), no qual reconheceu parcialmente os créditos dos
outros períodos constantes no processo, mas indeferiu totalmente o crédito relativo ao
período
de
apuração
de
31/12/2007.
Por
conseguinte,
a
Dcomp
no
29986.13190.310108.1.3.04- 1630 foi considerada não homologada.
Cientificada em 07/12/2012 (fl. 337), a contribuinte apresentou, em 08/01/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 339 a 342, em que alega, em síntese, que, para
quitar o total devido da Cofins no período de 31/12/2007, correspondente a R$
37.453.907,01, efetuou dois recolhimentos (R$ 29.835.212,63 e R$ 5.309.626,96) e,
ainda, efetuou diversas compensações, apurando um crédito de pagamento a maior no
valor de R$ 754.061,39. Requer, portanto, a reforma do despacho decisório, com a
homologação de suas compensações.
A impugnação foi julgada pela DRJ Belo Horizonte, acórdão no02-73.671, de
20/06/2017, procedente em parte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2007
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento
indevido ou a maior, é permitida a sua utilização na extinção de débitos
mediante apresentação de Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Em face do princípio da legalidade, os atos administrativos nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Em consequência, matérias que não foram expressamente
questionadas na Impugnação não compõem o objeto do litígio, nos termos
do artigo 17 do Decreto no70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.445 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720177/2012-77

Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde traz,
basicamente, a alegação sobre seu direito aos créditos extemporâneos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Segundo o § 3o do art. 57 do RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, poderá ser efetuada a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator apurar que
não foram apresentadas novas razões recursais e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
No presente caso configura-se a situação delimitada no §3o citado. Além de não
terem sido apresentadas novas alegações que contrapusessem o afirmado no acórdão de piso, as
alegações, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, foram demasiadamente
genéricas, restringindo a afirmar seu direito aos créditos por erro na apuração da contribuição por
estimativa.
A recorrente não apresenta documentos fiscais ou contábeis, apenas apresenta
DCTF e DCOMP e alega que incorreu em erro na apuração da contribuição utilizando o método
de estimativa e quando apurou o efetivo valor da contribuição chegou a valor diferente por isso
infirma seu direito à diferença entre o recolhido e o devido.
Quanto a citada ação judicial não apresenta as certidões judiciais, ou a petição
inicial e a decisão final no processo para que se pudesse confirmar o que foi alegado. Ademais a
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.445 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720177/2012-77

alegação é inovação nessa fase recursal, sendo que nada foi explanado sobre a ação judicial em
sede de impugnação.

Por isso, confirmo a decisão recorrida e adoto como minhas as razões nela
expostas:
Inicialmente, é de se esclarecer que, embora o despacho decisório guerreado trate das
compensações efetuadas em Dcomp diversas, relativas a créditos de pagamento a maior
de Cofins dos períodos de apuração compreendidos entre outubro de 2007 e março de
2008, a manifestação de inconformidade interposta diz respeito única e exclusivamente
à Dcomp no 29986.13190.310108.1.3.04-1630, relativa ao crédito do período de
apuração de 31/12/2007. Desta forma, considera-se não impugnada a
matéria, no que diz respeito às parcelas não reconhecidas dos créditos
relativos aos demais períodos de apuração, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
Feitos estes esclarecimentos, passa-se então à análise do crédito relativo ao período de
apuração de 31/12/2007, que não foi reconhecido pela DRF de origem.
Da análise dos autos e das informações constantes nos sistemas da RFB, verifica-se que,
na análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte, referente ao pagamento a
maior de Cofins do período de apuração de 31/12/2007, a autoridade fiscal considerou
apenas os recolhimentos nos valores de R$ 29.835.212,63 e R$ 5.309.626,96 (valor
principal), na quitação do débito da contribuição no período, equivalente a R$
37.453.907,01. Desta forma, os recolhimentos efetuados não foram suficientes para
quitar o débito do período, o que levou a autoridade fiscal a não reconhecer nenhum
indébito tributário a favor da interessada.
Ocorre que, segundo esclarece a interessada, em sua manifestação de inconformidade, o
débito apontado pela autoridade fiscal, no valor de R$ 37.453.907,01, foi quitado não
somente pelos referidos pagamentos, mas também, parcialmente, por compensação,
conforme quadro abaixo:

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.445 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720177/2012-77

De fato, a DCTF ativa do período indica a quitação parcial do débito por compensação.
De acordo com as informações constantes nos sistemas da RFB, as compensações
informadas nas Dcomp relacionadas foram todas homologadas (fls. 442 a 445), com
exceção da Dcomp no 22825.02791.170108.1.3.04-9082.
No que tange à referida Dcomp (fls. 437 a 441), observe-se que se refere ao crédito de
pagamento a maior de Cofins relativa ao mês de novembro de 2007, tendo sido tratada
neste mesmo processo administrativo. De acordo com o despacho decisório às fls. 329 a
333, apenas o montante de R$ 1.042.082,84 foi reconhecido do crédito pleiteado na
referida Dcomp, no valor de R$ 1.698.587,63. Desta forma, a compensação informada
na DCTF, no valor de R$ 1.715.573,51, foi homologada parcialmente, conforme se
demonstra a seguir.

Do demonstrativo de compensação supra transcrito, verifica-se que na compensação da
parcela do débito do período de apuração de 31/12/2007, correspondente a R$
1.715.573,51, efetuada na Dcomp no 22825.02791.170108.1.3.04-9082, restou um saldo
devedor no valor de R$ 663.069,84, o que equivale a dizer que apenas o valor de R$
1.052.503,67 foi efetivamente compensado.
Sendo assim, refaz-se a seguir o quadro que reproduz a quitação do débito informada na
DCTF, considerando-se os valores das compensações efetivamente homologadas:

Constata-se, portanto, que, no cálculo do direito creditório da contribuinte, a autoridade
fiscal não considerou as compensações efetuadas, no valor total de R$ 2.400.058,95, as
quais se encontram devidamente homologadas.
Sendo assim, o crédito de pagamento a maior da contribuinte, relativo à Cofins do
período de apuração de 31/12/2007, é de R$ 400.058,95, conforme demonstrado.
E o direito de o contribuinte compensar débitos de tributos federais com crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior está assegurado pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.445 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720177/2012-77

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados
Cumpre ressaltar que não foram aqui analisados outros PER/Dcomp que eventualmente
tenham se utilizado do mesmo crédito indicado no presente procedimento de
compensação, além dos mencionados neste voto.
Ante o exposto, voto pela procedência em parte da manifestação de inconformidade, no
sentido de reconhecer o direito creditório da manifestante, no valor de R$ 400.058,95,
devendo ser operacionalizada a homologação da compensação declarada até o limite do
crédito disponível.
Pelo exposto nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital